Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742231-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LARISSA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA, L. J. D. O. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LARISSA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA e L.J.D.O.F. (autos n. 0722145- 50.2022.8.07.0007), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, em que a parte autora narra que, mesmo estando adimplente com o pagamento do plano de saúde, foi informada pela ré sobre seu cancelamento. Requer, em sede de antecipação de tutela, a reativação do plano de saúde contratado, cujos beneficiários são LARISSA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA e LIAM JOSÉ DE OLIVEIRA FRANÇA, e comprovar que o fez dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do arbitramento de multa. É o relatório. Decido. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos autores, que comprovam pelos documentos juntados com a inicial que são beneficiários do plano de saúde (ID. 142592733), e mesmo estando adimplente como seu pagamento (ID. 142592734), está impossibilitada de acessar o aplicativo e marcar consultas por suposta inativação do plano. No caso em tela, a autora pretende resguardar a manutenção de seu tratamento e investigação de diagnóstico do espectro autista, conforme relatório psicológico de ID. 142592731, haja vista que ficará privada de atendimento na rede particular se o atual plano de saúde for cancelado e tiver de cumprir novas carências ao aderir novo plano de assistência, o que configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições contratadas até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. INTIME-SE. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se.” (ID142727672, autos originários). Nas suas razões, AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega que “o contrato que a agravada fazia parte possui a natureza jurídica de coletivo empresarial, tendo como estipulante/contratante, a empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS - ABBPOL ( ) a qual entidade aberta, possui legitimidade para contratar plano coletivo por adesão, pois, trata-se de uma associação profissional, legalmente constituída, que representa categorias profissionais, conforme previsão estatutária” (ID42162877 – p.3/4). Sustenta que “para efeito de elegibilidade do presente contrato, só poderão ser considerados beneficiários titulares do contrato coletivo por adesão celebrado entre a Agravante/Amil e a ABBPOL (alguns) profissionais elencados no artigo 2o, parágrafo primeiro do Estatuto Social da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – ABBPOL” (ID42162877 – p.4). Afirma que Larissa “teve sua elegibilidade cancelada, por irregularidade no diploma apresentado, que não atende as especificações necessárias” (ID42162877 – p.4). Frisa que tem “direito de aferir a documentação encaminhada pela ENTIDADE e autorizar ou negar a inclusão de qualquer novo beneficiário na hipótese de não possuir a documentação que comprove a elegibilidade para a participação do contrato conforme clausula 3.9.2” do contrato firmado com ABBPOL (ID42162877 – p.5). Destaca que “para contratar um plano de saúde coletivo empresarial, é necessário que o beneficiário mantenha vínculo com a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, situação que JAMAIS restou demonstrada nos autos, o que vem sendo ignorado pelo Juízo a quo ao proferir decisão liminar” (ID42162877 – p. 6). Salienta que “a fraude cometida pela estipulante ocasionou a perda do direito de manter vigente o negócio jurídico celebrado, de modo que operado o cancelamento do contrato de plano de saúde que a agravada faz parte, em 01.11.2022, excluindo-se a partir daí, qualquer responsabilidade da agravante para com a beneficiária recorrida, já que a rescisão foi operada de forma regular pela operadora de plano de saúde” (ID42162877 – p.7). Diz que, embora a Resolução Normativa 195 da ANS a dispense de notificar o beneficiário da rescisão do contrato, “a ADMINISTRADORA do contrato da agravava SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA foi devidamente notificada, sendo responsabilidade desta, o repasse da informação a agravada” (ID42162877 – p.9). Assevera que “o valor estipulado de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rfeais) mostra-se excessiva e vantajosa para a agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional” (ID42162877 – p.13). Ao final, requer: “Por todo exposto, requer a esse colendo Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: • Conceder o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao restabelecimento do plano de saúde, uma vez que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida, nos moldes do art. 300 do CPC; • Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido; • Intimar a agravada, exclusivamente, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; • Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente para restabelecer o contrato de plano de saúde, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! • Ainda, seja excluída a multa por descumprimento prevista na Decisão objurgada, em razão da clara fraude perpetrada no contrato. Ou ainda, caso não seja excluída, seja reduzida a multa por descumprimento da obrigação, evitando-se o enriquecimento sem causa, já que o quantum é desproporcional e irrazoável” (ID42162877 – p. 16/17). Preparo recolhido (ID42162886). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, a agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, os agravados LARISSA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA e L.J.D.O.F., criança de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, filho de Larissa, ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da agravante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, pleiteando, liminarmente, a antecipação de tutela para compelir a agravante a “realizar a imediata reativação do plano de saúde contratado, cujos beneficiários são LARISSA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA e (L.J.D.O.F.), e comprovar que o fez dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena do arbitramento de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada dia de descumprimento” (petição inicial, ID142592725 – p.11, autos originários). Narraram, em suma, que Larissa (agravada) era beneficiária de plano de saúde coletivo ofertado pela agravante em razão de vínculo empregatício anterior. Com o desligamento de Larissa do emprego, essa se desvinculou do plano anterior e contratou, também com a agravante, novo plano de saúde, agora na modalidade individual, colocando como dependente o seu filho L.J.D.O.F. (agravado) —ID142592725 – p.2, autos originários. Destacaram que a agravante chegou a gerar e enviar as carteirinhas de beneficiários, além de ter permitido o acesso ao aplicativo da operadora de saúde, pontuando estarem adimplentes com os pagamentos das mensalidades. Mesmo assim, ao tentar agendar uma consulta ao agravado L.J.D.O.F., foram surpreendidos com a informação de que o cadastro havia sido excluído ou estaria inativo (ID142592725 – p.2/3, autos originários). Juntaram aos autos: a) carteiras do plano de saúde (AMIL IDG PLUS QC COPART ADM) e comprovante de pagamento de mensalidade — ID142592733 e 142592734, autos originários. b) relatório de avaliação, firmado por Michelle Procópio Villar, Fonaudióloga e Psicóloga, e Gabriella Lima Bezerra, Psicóloga (CRP – 01/23130), assistentes do agravado L.J.D.O.F., informando a seguinte conclusão: “( ) a criança apresentou predominância no nível 1 do Checklist Curriculum. Foi possível perceber aparente potencial nas habilidades inconsistentes, sendo presentes respostas positivas com estimulação de rotinas sociais sensoriais (associadas a música e movimentos corporais) como ajuda motora e atos comunicativos crescentes (sorrisos, contato visual, balbucios). Porém, ao decorrer da avaliação foi possível notar dificuldades motoras em relação a manipulação dos objetos, as quais limitam as respostas do L ( ), reduzindo suas oportunidades de aprendizagem. Dentre as habilidades inconsistentes na avaliação, L( ) apresentou atraso em ambas as áreas avaliadas de acordo com os marcos do desenvolvimento. Segue a ordem respectiva do desenvolvimento atual nas áreas de desenvolvimento avaliadas no Checklist Curriculum, como base no desenvolvimento típico de uma criança de 18 meses de idade: motricidade grossa (4%), jogo (8%), imitação (17%), comunicação expressiva (21%), motricidade fina (27%), jogo (39%), comunicação receptiva (60%), competências sociais (75%) e comportamento (100%) L( ) demonstrou maior dificuldade no que se refere à motricidade grossa, na imitação de ações com objetos, além de dificuldade na exploração dos objetos” (ID142592731 – p.5/6, autos originários). Nas razões recursais, a agravante AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A colacionou aos autos: a) contrato de cobertura de despesas médico-hospitalares coletivo por adesão – Administradora – 600 ADS, sem indicação da pessoa jurídica contratante, nem os planos oferecidos (ID42162882). b) termo de remuneração, anexo ao contrato de autorização para comercialização de produto e uso da marca celebrado entre a agravante (contratada) e Trix Corretora de Seguros LTDA (contratante) (ID42162885). c) cópia de documento alegadamente enviado a Supermede Administradora de Benefícios LTDA, em 19/10/2022, informando o cancelamento de contrato de adesão com a administradora referente à titular Larissa Carolina Silva de Oliveira, justificativa de que “após auditoria da documentação apresentada para fins de firmar a presente contratação, foi verificada inconsistência no diploma de curso superior, o que demonstra a violação contratual, bem como ao princípio da boa-fé objetiva, o que permite a imediata rescisão do contrato” (ID42162883). Muito bem. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90: a agravada figura como prestadora de serviços, e os agravados, destinatários finais. E a demanda deve ser apreciada sob o prisma consumerista. A Lei dos Planos de Saúde, 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato individual somente em situações excepcionais, dentre elas, em caso de fraude, devendo o beneficiário ser notificado da situação antes do seu cancelamento. A probabilidade do direito dos agravados exsurge da relação contratual com a agravante (ID142592733 e ID142592734, autos originários) e do relatório de avaliação firmado por Michelle Procópio Villar, Fonaudióloga e Psicóloga, e Gabriella Lima Bezerra, Psicóloga, ambas assistentes do agravado L.J.D.O.F. (ID142592731 – p.5/6, autos originários). E o risco de dano grave ou de difícil reparação milita em seu favor: “a autora pretende resguardar a manutenção de seu tratamento e investigação de diagnóstico do espectro autista, conforme relatório psicológico de ID. 142592731, haja vista que ficará privada de atendimento na rede particular se o atual plano de saúde for cancelado e tiver de cumprir novas carências ao aderir novo plano de assistência, o que configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (decisão agravada, ID142727672, autos originários). Como visto, a agravada Larissa noticiou que foi beneficiária de plano coletivo ofertado pela agravante, mas, com o seu desligamento do antigo empregador, contratou novo plano na modalidade individual. De posse da carteirinha e adimplente com a mensalidade, foi surpreendida com a notícia do cancelamento unilateral do contrato. E a agravante, nas razões recursais, alicerça a sua tese no fato de que a agravada seria beneficiária de plano coletivo empresarial, adquirido por meio da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – ABBPOL. Partindo desse pressuposto, assevera que a agravada Larissa não cumpriu os requisitos de elegibilidade para o ingresso na modalidade do plano em razão de inconsitência no diploma de curso superior por ela apresentado. A par de eventual controvérsia acerca da modalidade do plano (que não pode ser aferida pelas informações da carteira), mesmo que admitido ser o plano coletivo empresarial, tal como defendido pela agravante, inviável o deferimento da sua pretensão. Veja-se que a agravante não juntou os instrumentos de contrato de autorização de comercialização de plano de saúde com a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – ABBPOL; tampouco juntou contrato similar firmado com Supermede Administradora de Benefícios LTDA, posteriormente alegado nas razões ser a administradora do contrato dos agravados (ID42162877 – p.9). Ao contrário, juntou termo de autorização de comercialização de plano de saúde com a pessoa jurídica denominada Trix Corretora de Seguros LTDA (ID42162885), que não tem qualquer vínculo com o fato discutido nos autos, na tentativa de demonstrar os requisitos de elegibilidade e exclusão do beneficiário do plano de saúde (art. 16 da Resolução Normativa 195 da ANS). No que toca à causa do cancelamento unilateral do contrato, como dito, apresentou justificativa de inconsistência no diploma do curso superior da agravada, o que configuraria fraude, mas não demonstrou no que consistiria alegada inconsistência (ID42162883). Além disto e partindo do pressuposto de que o documento de ID42162883 tenha sido enviado a Supermede Administradora de Benefícios LTDA, ao contrário do que afirmado, a beneficiária do plano deveria ter sido notificada, e não somente eventual pessoa jurídica contratante, sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser surpreendido com a resilição unilateral em momento em que mais contava com o plano de saúde. Não custa lembrar que, uma vez admitido o ingresso de beneficiário no plano de saúde (como no caso dos autos em que geradas e enviadas as carteirinhas dos beneficiários, permitido o acesso ao aplicativo da operadora de saúde e adimplidas as mensalidades), mesmo sem cumprimento de requisitos de elegibilidade (o que é controvertido neste caso), o beneficiário constituirá “vínculo direito e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar” (art. 32 da Resolução Normativa no 195 da ANS). Como se vê, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decião agravada. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, os agravados deverão reembolsar as despesas nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de saúde e a necessidade de autorização das consultas do agravado L.J.D.O.F., o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Além disto, a reativação do plano e a autorização de consultas são feitas por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III, CPC). Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora